Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-09.2020.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EVICÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO POR AUTORIDADE POLICIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO. RESCISÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos inominados interpostos pelo 1o e 2o réus/recorrentes para reformar a sentença que julgou procedente o pedido para condená-los solidariamente, juntamente com o 3o réu, a pagarem à autora/recorrida a quantia de R$ 36.950,00 (trinta e seis mil novecentos e cinquenta reais).
3. A recorrida aduz que no ano de 2015 adquiriu da 1a recorrente (CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA – EPP), por meio de financiamento contratado junto ao 2o recorrente, um veículo Fiat Strada Working, Ano/Modelo 2012/2012. Relata que em 22.08.2019 teve o automóvel apreendido pela autoridade policial, em razão de adulteração de sinais de identificação, motivo pelo qual pediu a rescisão dos contratos.
4. Nas razões recursais da 1a ré/recorrente, esta suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, tendo em vista a complexidade da causa. Alega que é necessária a realização de perícia técnica e a denunciação à lide do Detran/DF. Suscita ainda prejudicial de mérito, eis que teria decorrido o prazo decadencial para a indicação de vício oculto no produto. No mérito, defende que inexiste culpa da empresa vendedora do veículo.
5. Nas razões recursais do 2o recorrente, este alega que a recorrido jamais procurou o banco para solucionar o problema ou questionar os atos suportados. Além disso, argumenta que inexistiu falha na prestação do serviço, bem solidariedade no dever de indenizar, pois se trataria de ato exclusivamente de terceiro.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. PREJUDICIAL DE MÉRITO. Decadência. Requer a 1a recorrente a decretação da decadência do direito da recorrida, pois, segundo alega o a 1o recorrente, tratar-se-ia de vício redibitório e não de evicção. Dessa forma, sustenta que já teria transcorrido o prazo decadencial de 90 (noventa) dias. Sem razão. O caso dos autos, a toda evidência, trata de evicção, tendo em vista que houve a perda jurídica do bem móvel, que foi apreendido pela autoridade policial em 22.08.2019. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n.o 1.577.229/MG), assentou que “independentemente do seu nomen juris, a natureza da pretensão deduzida em ação baseada na garantia da evicção é tipicamente de reparação civil decorrente de inadimplemento contratual, a qual se submete ao prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3o, V, do CC/02”. No caso, o termo inicial da pretensão é a data da perda do bem em 22.08.2019. A demanda foi ajuizada em 03.07.2020, estando, portanto, dentro do triênio legal reconhecido pelo STJ. Preliminar rejeitada.
8. PRELIMINAR. Incompetência dos Juizados Especiais. Alega a 1a recorrente que se faz necessária a realização de perícia, o que, diante da complexidade, afastaria a competência dos Juizados Especiais. Sem razão. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, "verbis": "1. Cabe ao Juiz dirigir o processo e determinar as provas necessárias à formação do seu convencimento, como também indeferir aquelas desnecessárias e protelatórias. No momento de sua apreciação, deverá dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 5o, LJESP). Poderá ainda se valer de esclarecimentos técnicos para a formação do seu convencimento (art. 35, LJESP). Se as provas constantes dos autos são tecnicamente hábeis à solução da controvérsia, é desnecessária a realização de perícia". (Acórdão n.767356, 20130910030739ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/10/2013, Publicado no DJE: 30/10/2013. Pág.: 244)". Por fim, o laudo pericial anexado ao ID 29073230, confeccionado pelo Instituto de Criminalística, é suficiente para a solução da controvérsia. Rejeito a preliminar.
9. No mérito, o artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
10. Ainda que se tratasse de fraude de difícil constatação, a qual somente foi detectada por perito do instituto de criminalística, e supostamente não teria sido percebida por vistoriador do Detran/DF, a 1a recorrente, empresa que alienou o veículo à recorrente, detém responsabilidade, porquanto, na qualidade de revendedora, não tomou as devidas cautelas quanto aos sinais identificadores do veículo. Considerando que, ao tempo da alienação, já se tratava de veículo usado, deveria ainda ter adotado tais cautelas no ato de entrada do veículo em seu pátio e, assim, como não o fez, tal encargo não deve ser suportado pela recorrida. Outrossim, não há cláusula que exclua a evicção, e tampouco que a recorrida tenha assumido tal risco (CC, artigo 449).
11. Quanto ao 2o recorrente, na qualidade de agente financiador, deixou de observar, em sua atividade habitual, os cuidados necessários antes de lançar um gravame sobre bem imóvel supostamente produto de ilícito, tendo ainda recebido integralmente o valor financiado pago pela recorrida. Aplica-se, ainda, à presente hipótese, a atual redação do CDC conferida pela Lei 14.181/2021, a qual determina o que já se aplicava na jurisprudência: "‘Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. § 2o Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito. § 4o A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos."
12. Conheço dos recursos e lhes nego provimento. Prejudicial de mérito rejeitada. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno os recorrentes solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.
AL